Tribunal: STF
Processo: RE 71156
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
1. Se o juiz de primeiro grau, em causa de alçada, recebeu a apelação interposta pelo vencido, mas, em seguida ciente do êrro que cometeu, desfaz o seu despacho, e indefere o processamento do apêlo, o último despacho por êle praticado não nega vigência aos artigos 824, “caput”, e 831 do CPC. 
2. Recurso extraordinário baseado em divergência de julgados. Se o recorrente não demonstra tal fundamento, o STF não conhece do recurso.